Tribunal: TJPA
Processo: 0005385-51.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005385-51.2017.8.14.0006

APELANTE: JULIO CEZAR NUNES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DAS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MÍDIAS RECUPERADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACOLHIMENTO. DECRETOS PRESIDENCIAIS QUE APÓS O CRIME E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA RECLASSIFICARAM O CALIBRE NOVE MILIMETROS E O CONSIDERAVAM COMO DE USO PERMITIDO. CONFLITO DE LEIS PENAIS NO TEMPO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RETROATIVIDADE E DA ULTRA-ATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. RECORRENTE QUE FICA CONDENADO APENAS PELO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DAS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

I.
A defesa requereu uma preliminar de nulidade do processo por falta das mídias contendo os depoimentos das testemunhas. Todavia, observa-se que as mídias faltantes foram recuperadas após diligências empreendidas por determinação deste relator, obrigando a rejeição da preliminar suscitada;

MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

II.
A defesa afirma que o recorrente se encontrava com arma de fogo artesanal, cujo carregador estava municiado com cartuchos de .9mm e .380. Pede a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso restrito, para o delito do art. 12 da Lei 10.826/03, considerando que decretos presidenciais posteriores ao crime alteraram a classificação de calibres, tornando o .9mm de uso permitido. Trata-se de questão que diz respeito a conflito de leis penais no tempo. Em 24/03/17, data do fato, o recorrente encontrava-se, efetivamente, portando armamento de uso restrito, de calibre .9mm e munição de uso permitido. Ocorre que, quando da prolação da sentença, isto é, em 13/09/21, o calibre .9mm era também de uso permitido, conforme o Decreto 9.847/19, de 25 de junho de 2019, e os novos parâmetros de aferição da Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, oriunda do Comando do Exército Brasileiro. Por esta razão, o recorrente deveria ter sido condenado unicamente pelo crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei 10.826/03, o qual tem pena significativamente menor. Em verdade, trata-se da aplicação do princípio basilar da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ainda que se argumente que hoje as armas de calibre .9mm voltaram a ser de uso restrito, atraindo, por conseguinte, a incidência do art. 16 da Lei 10.826/03, deve a lei mais benéfica produzir efeitos ultra-ativos para beneficiar o réu. É o fenômeno jurídico classificado pela doutrina como ultra-atividade, aplicável nos casos de lei intermediária ou intermédia.
Recorrente que fica condenado unicamente pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de um ano de detenção, em regime aberto,

além de dez dias-multa
.
Precedentes do STF;

DA PRESCRIÇÃO

III.
A defesa e o Ministério Público requereram o reconhecimento da prescrição do crime do art. 12 da Lei 10.826/03. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei. No caso, o réu foi condenado à pena de um ano de detenção, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Na hipótese, passaram-se mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em
17/04/17
, e o dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em
17/09/21
. Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Assim, há que se extinguir a punibilidade do réu.
Apelo conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e julgá-lo provido, a fim de declarar extinta a punibilidade do apelante,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JULIO CEZAR NUNES PINHEIRO
,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de três anos de reclusão, além de dez dias-multa, bem como à sanção de um ano de detenção, acompanhada também de dez dias-multa
, em regime aberto, respectivamente pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts. 16 e 12 da Lei 10.826/03, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara

Penal da Comarca de Benevides/PA.

Em suas razões, a defesa postulou, em suma:

“a) Preliminarmente, que se declare a NULIDADE do processo por
falta das mídias contendo os depoimentos das testemunhas
, por violar direitos constitucionais do réu; b) No mérito, pede-se pela DESCLASSIFICAÇÃO da MUNIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA, QUE NÃO É MAIS DE USO RESTRITO pela LEX IN MITIOR, devendo o Recorrente responder exclusivamente pelo delito de posse de arma ou artefato de uso permitido; c) Subsidiariamente, acaso não operada a desclassificação, requer-se que seja reconhecido a existência do CRIME ÚNICO, absorvendo-se a conduta menos grave pela mais grave; d) Em todo caso, que seja admitida a declaração da extinção da punibilidade com base na prescrição, relativamente ao tipo de posse de arma de fogo de uso permitido.”

Ao final, requereu o provimento do presente apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pediu o
provimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo total provimento do

recurso

interposto.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Noticiam as anexas peças que. no 24 de março do ano de 2017, a Polícia Civil estava executando a operação denominada "Terra do meio", cuja finalidade era cumprir mandados de prisão e busca e apreensão na região metropolitana de Belém. Consta que o endereço do indiciado foi um dos locais apontados nos mandados, constando como sendo a residência do nacional conhecido como "Nego Bala” e, no dia supramencionado, por volta das 06h10min, os policiais chegaram ao local e adentraram no imóvel, onde estavam os nacionais Juliane Nunes Pinheiro, Antônia Edhelena Soares Costa, Daniel Reis da Silva, este conhecido como "Nego Bala", além do denunciado Júlio Cezar Nunes Pinheiro. Após buscas na residência, o IPC Antônio Júnior encontrou, no quarto de Júlio Cezar, dentro do armário, 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, simulando uma pistola, montada em 03 (três) partes, sendo a pistola em si, 01 (um) abafador (silenciador) e 01 (um) carregador, que estava municiado com 05 (cinco) munições, sendo 04 (quatro) munições calibre 9mm e 01 (uma) munição calibre 380. Ouvido, perante autoridade policial, à fl. 06, o indiciado declarou que há 01 (um) ano empreendeu fuga da Colônia Agrícola Helena Fragoso, localizada no Município de Santa Izabel, onde cumpria pena pela prática do crime de tráfico, cometido neste Município, que a arma de fogo tipo artesanal, tio tipo pistola, com 01 (um) carregador, contendo munições ele calibre 380 e 9mm, encontrada no seu quarto, dentro da gaveta do guarda-roupa, entre suas roupas, lhe pertencia, bem como que também fora encontrado uma trouxinha de substância em pó, a qual se tratava de queratina, declarado que adquiriu o armamento com o intuito de se proteger. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DAS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA

A defesa requereu uma preliminar de nulidade do processo por
falta das mídias
contendo os depoimentos das testemunhas. Todavia, analisando os autos, observa-se que as mídias faltantes foram devidamente recuperadas após diligências empreendidas por determinação deste relator. Logo, sem delongas,
rejeito

a preliminar
.

Passo ao mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
PARA O CRIME

DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

No mérito, a defesa afirma que
o recorrente se encontrava com arma de fogo artesanal, cujo carregador estava municiado com cartuchos de .9mm e .380. P
ede a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso restrito, para o delito do art. 12 da Lei 10.826/03, considerando que decretos presidenciais posteriores ao crime alteraram

a
classificação de calibres, tornando o .9mm de uso permitido.

Trata-se de questão que merece um
exame cuidadoso, uma vez que diz respeito a
conflito de leis penais
no
tempo
.

Na hipótese é fundamental traçar a linha cronológica do tempo: Em
24/03/17
, data do fato, o recorrente encontrava-se, efetivamente, portando armamento de uso restrito, de calibre .9mm e munição de uso permitido. Ocorre que, quando da prolação da sentença, isto é, em
13/09/21
,
o calibre .9mm também era de uso permitido
, conforme o Decreto 9.847/19, de 25 de junho de 2019, e os novos parâmetros de aferição da Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, oriunda do Comando do Exército Brasileiro
[1]
.
Por esta razão, o recorrente deveria ter sido condenado unicamente pelo crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei 10.826/03
[2]
, o qual tem pena significativamente menor.

Em verdade, trata-se da aplicação basilar
do princípio geral da
retroatividade
da
lei penal
mais
benéfica.

Ainda que se argumente que hoje as armas de calibre .9mm voltaram a ser de uso restrito, atraindo, por conseguinte, a incidência do art. 16 da Lei 10.826/03
[3]
, deve a lei mais benéfica produzir
efeitos ultra-ativos para beneficiar o réu
. É o fenômeno jurídico classificado pela doutrina como ultra-atividade, aplicável nos casos de lei intermediária ou intermédia. Vejamos a doutrina e a jurisprudência pátria:

“[...] A lei intermediária (ou intermédia) é aquela que deverá ser aplicada porque benéfica ao réu, muito embora não fosse a lei vigente ao tempo do fato, tampouco seja a lei vigente no momento do julgamento. É possível notar que a lei penal intermediária é dotada de duplo efeito, possuindo a retroatividade em relação ao tempo da ação ou omissão e ultra-atividade em relação ao tempo do julgamento [...]”
[4]

Assim já decidiu o STF:

“EMENTA:
Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de declaração. A oposição de embargos declaratórios visando à solução de matéria antes suscitada basta ao prequestionamento, ainda quando o Tribunal a quo persista na omissão a respeito. II. Lei penal no tempo: incidência da norma intermediária mais favorável. Dada a garantia constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, é consensual na doutrina que prevalece a norma mais favorável, que tenha tido vigência entre a data do fato e a da sentença: o contrário implicaria retroação da lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência da lei intermediária, cuja prevalência, sobre a do tempo do fato, o princípio da retroatividade in melius já determinara
. III. Suspensão de direitos políticos pela condenação criminal transitada em julgado (CF, art. 15, III): interpretação radical do preceito dada pelo STF (RE 179502), a cuja revisão as circunstâncias do caso não animam (condenação por homicídio qualificado a pena a ser cumprida em regime inicial fechado). IV. Suspensão de direitos políticos pela condenação criminal: direito intertemporal. À incidência da regra do art. 15, III, da Constituição, sobre os condenados na sua vigência, não cabe opor a circunstância de ser o fato criminoso anterior à promulgação dela a fim de invocar a garantia da irretroatividade da lei penal mais severa: cuidando-se de norma originária da Constituição, obviamente não lhe são oponíveis as limitações materiais que nela se impuseram ao poder de reforma constitucional. Da suspensão de direitos políticos - efeito da condenação criminal transitada em julgado - ressalvada a hipótese excepcional do art. 55, § 2º, da Constituição - resulta por si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político. (RE 418876, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/03/2004, DJ 04-06-2004 PP-00057

EMENT VOL-02154-04 PP-00662)”

Isto posto, fica o recorrente condenado apenas pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, em razão de ter sido flagrado, em sua residência, na posse de
arma
de
fabricação
caseira no
calibre .9mm e munição .380.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO

Ainda que se discuta na jurisprudência
[5]
a possibilidade de aplicação da consunção ou absorção do crime de posse de munição de uso permitido, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, deixo de apreciar esta questão, tendo em vista o acolhimento da tese de desclassificação descrita no tópico anterior do voto. Deveras, subsistindo

apenas uma das

figuras

típicas, torna-se vazia a tese desenvolvida pela defesa

em torno da aplicação do princípio da consunção.

DA DOSIMETRIA

Em primeiro grau, após a análise dos vetores do art. 59 do CPB, o recorrente recebeu
pena-base de um ano e seis meses de detenção, mais dez dias-multa
, pela infração do art. 12 da Lei 10.826/03. Desta feita, levando em conta a impossibilidade de
reformatio in pejus
, dado o trânsito em julgado para a acusação, mantenho a reprimenda inicial aplicada. Inexistem agravantes, mas reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d” do CPB. Por esta razão, reduzo a sanção intermediária no mesmo patamar do juízo
a quo
, encontrando a pena de
um ano de detenção, em regime aberto
, além de dez dias-multa, a qual torno definitiva, concreta e final, considerando a
ausência

de
causas
de
aumento
e
diminuição
de pena.

DA PRESCRIÇÃO

A defesa e o Ministério Público requereram o
reconhecimento

da prescrição

do crime do

art. 12 da Lei 10.826/03
.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o réu foi condenado à pena de

um ano de detenção
, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[6]
.
Na hipótese
, passaram-se mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em
17/04/17
, e o dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em
17/09/21
. Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Assim, há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço e dou provimento ao apelo e

declaro
extinta a punibilidade
do recorrente,
em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS COM A EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO – ACOLHIMENTO – AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – MUNIÇÃO APREENDIDA (9MM) QUE PASSOU A SER CONSIDERADA COMO DE USO PERMITIDO – PENA REDIMENSIONADA – 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, IV, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COM A REDAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 12.234/2010 – LEI POSTERIOR MALÉFICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – EXTIRPAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO – 3. RECURSO PROVIDO. 1.
É impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput para o tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, a pistola calibre 9mm passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de novatio legis in mellius.
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a ocorrência do fato e o recebimento da denúncia, pois a Lei n. 12.234/10, que modificou a redação dos arts. 109 e 110 do Código Penal, consubstancia lei posterior maléfica, uma vez que agravou a situação do indivíduo tido como infrator, de modo que as alterações por ela introduzidas no referido Codex não podem retroagir para prejudicar o apelante (art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal). Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando-se todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação. 3. Recurso provido. (TJ-MT 00033363120088110040 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

[2]
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
.

[3]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

[4]
Manual de Direito Penal - Parte Geral - Volume Único - 2ª Edição, Rogério Sanches Cunha. Editora Juspodivm, capa dura em português, 2014. Pag. 114-115.

[5]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/03. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.
I - O princípio da consunção ou absorção é verificado nas hipóteses em que a primeira infração constitui simples fase de realização da segunda, estabelecida em dispositivo diverso, em uma necessária e indistinta relação de delito-meio e delito-fim. A consunção resolve um conflito aparente de normas decorrente de uma relação de dependência entre as condutas praticadas. II - In casu, muito embora haja a consumação de crimes de posse ilegal de munições de uso permitido e o de porte de arma de fogo de uso restrito por equiparação em um único contexto fático e temporal, referidas condutas subsumem a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é dizer, a administração da Justiça e a confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não havendo relação de crime-meio e crime-fim. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.813.427/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

[6]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 12/08/2024